Tribunal: TJDFT
Processo: 0737901-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737901-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: AMAZONICA BRASIL MAGALLANS LUJAN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DESPACHO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título judicial n.o 0704279-29.2022.8.07.0007 por si ajuizada contra AMAZONICA BRASIL MAGALLANS LUJAN, indeferiu o pedido penhora diretamente sobre a folha de pagamento da devedora, fundamentando pela impenhorabilidade dos vencimentos, conforme o art. 833, IV, do CPC, bem como determinou ao exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. O recurso veio desacompanhado da respectiva guia de custas processuais recursais. De acordo com o § 3o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil[1], na presença de vício que comprometa a admissibilidade do gravo de instrumento, o relator deverá aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 932[2] do mesmo diploma legal. Ante o exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado com a juntada da guia de custas e do respectivo comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[3]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único . [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator